Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por DANIEL DA SILVA OLIVIEIRA, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. DANIEL alegou ser Policial Militar do Distrito Federal e receber seu salário por meio do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Celebrou contratos de mútuo com a instituição financeira e com cláusula que autoriza o débito das parcelas em conta salário. Contudo, ante o comprometimento de sua renda e dificuldade para manter a família, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante o silêncio da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido e antecipação de tutela e determinou ao banco que se abstenha de prosseguir com o débito das parcelas, em razão da revogação da autorização, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada incidência e limitada a R$30.000,00. Nas razões recursais, o agravante alegou que a autorização foi concedida em caráter irrevogável e seria condição essencial para a concessão do crédito. Sustentou que o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Bacen autoriza o cancelamento somente quando a autorização não for reconhecida pelo titular, mas esse não seria caso dos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 53938005. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada proposta por DANIEL DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes devidamente qualificadas. Afirma o requerente, em síntese, que recebe seus vencimentos em conta bancária vinculada ao réu o qual desconta automaticamente valores referentes a débitos contraídos junto ao Banco. Relata que, em 09/10/2023, notificou o réu, de forma extrajudicial, acerca do seu interesse em cancelar a autorização de débito em sua conta corrente e salário em relação aos contratos de no 18273132, 19391531, 20321704 e 21569041. Ocorre que o requerido ignorou a notificação e prosseguiu com os descontos o que vem causando-lhe prejuízos. Requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que o banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente / salário sob pena de multa. Decido. Analisando a documentação anexada, verifico que o requerente utilizou-se da faculdade que lhe é conferida no art. 6o da Resolução no 4.790 de 26 de Março de 2022 do Banco Central do Brasil segundo o qual é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Para formalizar a intenção de cessar os descontos, a parte autora promoveu a notificação extrajudicial de ID 174669700 a qual foi recebida por representante do banco réu em 09/10/2023, nela constando expressamente o pedido de cancelamento e revogação de débito automático relacionada aos empréstimos acima mencionados. Quanto ao desdobramento do requerimento, prevê o art. 8o da mesma resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até dois dias úteis contados da data de seu recebimento o que não se operou conforme se depreende do efetivo débito automático ocorrido nas contas da requerente no dia 03/011/2023, conforme extratos de ID 177274362. Assim, considera-se que o requerente procedeu na forma determinada pela Resolução no 4.790 de 26 de Março de 2022 do Banco Central do Brasil e, não tendo obtido resposta da instituição financeira em tempo hábil, que continuou a promover os descontos, a evidenciar a probabilidade do direito. O perigo de dano se extrai do comprometimento da situação financeira do requerente com a continuidade dos descontos automáticos, a atrair a possibilidade de riscos à própria sobrevivência da parte autora. Vale dizer que a parte requerente não deseja isentar-se da obrigação assumida apenas que seja imposto modo diverso de pagamento, medida plenamente reversível haja vista a possibilidade de se retomar o débito automático após a formação da cognição exauriente. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA a fim de determinar ao réu Banco de Brasília S.A que se abstenha de realizar qualquer débito automático referente a empréstimos, cartões de crédito, débitos advindos dos contratos de no 18273132, 19391531, 20321704 e 21569041 em conta corrente e conta salário do requerente sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a cada desconto indevidamente realizado, limitado, incialmente, a R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Importante ressaltar que a interpretação dada pelo agravante ao art 9o da Resolução Bacen 4.790/2020 não se sustenta. Reza mencionado dispositivo: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Conforme se abstrai da leitura do caput, o cancelamento da autorização de débitos relativos às operações de crédito (art. 4o) deve ser direcionada à instituição destinatária. O parágrafo único, ao qual se apega o agravante, dispõe apenas e tão somente que, na hipótese de não reconhecer a autorização, que a ordem de cancelamento seja direcionada à instituição depositária. No caso dos autos, tendo em vista que a agravante figura tanto como instituição depositária, quanto destinatária, a regra não tem maior relevo. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Nesse sentido, o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator